Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. PAGAMENTO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS. RESTABELECIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.

2. Na hipótese, embora pendentes débitos pretéritos, uma vez demonstrado o pagamento das três últimas faturas pelo consumidor, o restabelecimento imediato de energia elétrica em seu imóvel é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e provida.